Tribunal: TJSP
Processo: 0000084-98.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Constituição de Renda
Órgão julgador: Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de cobrança ajuizada por entidade paraestatal (SENAI), pessoa jurídica de direito privado - Contribuição social geral e adicional, prevista no Decreto-Lei no 4.048/1942 – Demanda inicialmente distribuída ao MM. JUÍZO DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO – Redistribuição ao MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO ao

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de cobrança ajuizada por entidade paraestatal (SENAI), pessoa jurídica de direito privado - Contribuição social geral e adicional, prevista no Decreto-Lei no 4.048/1942 – Demanda inicialmente distribuída ao MM. JUÍZO DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO – Redistribuição ao MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO ao argumento de o crédito ter natureza tributária - Possibilidade – Contribuição Parafiscal - Matéria regida pelo direito público - Inteligência do artigo 3o da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Precedentes do Órgão Especial – Simetria entre os órgãos julgadores - Conflito conhecido para declarar a competência do MM. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO, suscitante.